Tribunal: TJDFT
Processo: 0707909-70.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA PELO JUÍZO DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. INERCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MATÉRIA PRECLUSA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A questão relativa à revogação da gratuidade de justiça já foi apreciada e resolvida em caráter definitivo na primeira instância, uma vez que, interposto agravo de instrumento contra a decisão, o benefício foi indeferido em sede recursal e, posteriormente, não conhecido o recurso por deserção. Portanto, preclusa a discussão, fato impeditivo à pretensão recursal que inviabiliza o seu conhecimento.
2. Efeito suspensivo não é automático no recurso de agravo de instrumento, cuja atribuição é excepcional pelo Relator se satisfeitos os requisitos perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC). 2.1. Hipótese em que não houve atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o qual sequer preenchia os requisitos de admissibilidade (preparo recursal), sobrevindo posterior decisão de não conhecimento do recurso. 2.2. Assim, mantido o curso normal da marcha processual, não havia óbice para a prolação da sentença.
3. Determinada a emenda à inicial, comando judicial não atendido, hipótese de aplicabilidade do que previsto no art. 321, parágrafo único, e art. 485, I, ambos do CPC. 3.1. A comprovação do recolhimento das custas processuais deve ser feita no tempo oportuno, de modo que a sua efetivação após a prolação da sentença não tem o condão de sanar o vício já reconhecido.
4. Recurso parcialmente conhecido. Rejeitada preliminar de nulidade e, no mérito, recurso desprovido.